Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715946-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRÊS IRMÃOS MINERAÇÃO LTDA e outros, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0737973-75.2020.8.07.0001), ajuizada contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. A decisão agravada arbitrou os honorários periciais contábil e de engenharia da seguinte forma (ID 89967062): “Cuida-se de impugnação aos honorários periciais. As partes afirmam excesso no valor proposto pelo perito. DECIDO. Foram deferidas duas provas periciais, quais sejam, contábil e de engenharia civil. A perícia de engenharia civil para análise dos quesitos quanto aos problemas estruturais do imóvel e perícia contábil para análise do equilíbrio financeiro. A parte autora que requereu a prova deverá arcar com o adiantamento dos honorários periciais. Em relação à perícia contábil, as partes afirmam excesso na proposta. A proposta apresentada totaliza R$ 63.350,00, corresponde a 181 horas trabalhadas, cuja hora laboral foi orçada em R$ 350,00 (ID 88571616). Da planilha apresentada pela perita extrai-se que as etapas discriminadas se encontram sobrepostas, haja vista que a elaboração do laudo compreende elaboração de planilhas e cálculos, bem como interpretação do processo. De tal análise verifica-se que 181 horas se encontra de fato excesso. O valor da hora de trabalho se encontra dentro da média de mercado, em vista da complexidade da causa e do número de quesitos a serem respondidos, constata-se que 86 horas de trabalho se mostram suficientes para a realização da prova. Assim, arbitro os honorários em R$30.100,00, correspondentes a 86 horas de trabalho. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 dias. Intime-se a perita para que informar se aceita o encargo e caso positivo para que inicie o trabalho. Quanto à perícia de engenharia, as partes afirmam excesso na proposta. A proposta apresentada totaliza R$ 85.600,00, corresponde a 214 horas trabalhadas, cuja hora laboral foi orçada em R$ 400,00. Da planilha apresentada pelo perito extrai-se que as etapas discriminadas se encontram sobrepostas, haja vista que a elaboração do laudo compreende resposta aos quesitos e análise do processo. De tal análise verifica-se que 214 horas se encontra de fato em excesso. O valor da hora de trabalho se encontra dentro da média de mercado, em vista da complexidade da causa e do número de quesitos a serem respondidos, constata-se que 160 horas de trabalho se mostram suficientes para a realização da prova. Assim, arbitro os honorários em R$64.000,00, correspondentes a 160 horas de trabalho. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 dias. Intime-se o perito para que informar se aceita o encargo e caso positivo para que inicie o trabalho. Intime-se a parte autora para deposito dos honorários periciais. Ao CJU: Dê-se ciência às partes (prazo 0) Intime-se a parte autora para deposito dos honorários periciais (prazo 5 dias). Com a comprovação do depósito, intime-se a perita contadora e o perito engenheiro para que informem se aceitam o encargo no valor arbitrado. Caso positivo, deverão apresentar os laudos no prazo de 60 dias. Aguarde-se a realização da perícia. Caso não haja aceitação dos peritos, voltem-me conclusos para destituição e nova nomeação”. Narra a peça recursal que os valores de honorários periciais homologados pelo Juízo são exacerbados. Os agravantes requerem a redução dos honorários periciais indicados pelos peritos judiciais e homologados pelo juízo monocrático, considerando que estão muito elevados, impossibilitando aos agravantes qualquer tentativa de pagamento e verdadeiro cerceamento de defesa. Informa que, do tempo estimado para leitura, interpretação e reuniões processuais foi indicado pelo perito judicial que seriam necessários 8 (oito) horas e reunião com as partes 10 (dez) horas, no total de 18 (dezoito) horas. No entanto, afirma que para uma análise dos autos, não seriam necessários mais do que 4 (duas) horas para análise e estudo e 2 (duas) horas para reuniões com as partes. Do exame de documentos, os agravantes afirmam que o perito judicial requereu o total de 106 (cento e seis) horas. Porém, afirmam os agravantes que a quantidade de horas é desnecessária, mas sim, apenas 22 (vinte e duas). Quanto à apuração do desequilíbrio econômico e financeiro e prejuízo, inforam que o expert judicial indicou que seriam necessários 20 (vinte) horas, no entanto, afirmam que, que não seria necessária a realização de tantas planilhas de cálculos para tal incumbência, pois seria apenas uma questão de aplicação de fórmulas na planilha de Excel, desnecessárias tantas horas, indicando os agravantes a quantidade de 12 (doze) horas. No tocante à elaboração de planilhas de cálculos e Laudo Pericial, afirmam que o expert estimou em 12 (doze) horas e 25 (vinte e cinco) horas a elaboração do laudo pericial. No entanto, alegam ser desnecessárias as 12 (doze) horas cotadas, considerando que a elaboração de planilhas de cálculo já faz parte das análises, sendo desnecessária a elaboração de planilhas complexas, mas somente, simples, sendo necessários tão somente 0 (zero) horas para tal elaboração. Já no que toca a redação do laudo pericial, alegam que 25 (vinte e cinco) horas são exageradas, pois não pode a expert utilizar mais de 1 (um) dia para redigir o texto, sendo necessários no máximo 5 (cinco) horas. Assim, pugnam pela redução do total das horas de 181 (cento e oitenta e uma) horas de trabalho para 45 (quarenta e cinco) horas totais de prestação do serviço judicial de contabilidade, sendo o total a ser pago ao contador judicial a quantia de R$ 15.750,00. Asseveram ainda os agravantes que, antes do juízo simplesmente homologar os valores indicados pelo perito, deveria intimar tal expert para dizer se aceitava ou não os valores, considerando que a este caberia dizer se estaria à disposição do quanto indicado pelos agravantes. No tocante à redução dos honorários de engenharia alegam que o valor da perícia de engenharia foi homologado em valor totalmente inadequado à espécie da perícia e necessidade de horas de trabalho. Afirmam que o valor da hora técnica para trabalhos semelhantes alcançam o valor de R$ 200,00, considerando que os itens 7 e 8 da proposta de honorários não demandaria tanta especialidade para responder e que a solicitação de 89 horas para se responder os 18 quesitos do agravante e 45 horas para responder a 11 quesitos dos agravados, é desproporcional, pois as respostas seriam prestadas pelo perito seriam ligadas aos quesitos anteriores, não demandando tanta amplitude nas análises para resposta. Consideram que 130 horas no valor de R$ 200,00 a hora, totalizando assim, R$ 26.000,00 seriam mais que suficientes para bem remunerar o expert de engenharia do juízo. Asseveram, também que, antes de o juízo ter homologado os valores dos cálculos, deveria ter intimado o expert judicial de engenharia para dizer se aceita ou declina a perícia. Assim, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, de forma a suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requerem que a perícia contábil seja reduzida para R$ 15.750,00 e que a perícia de engenharia seja reduzida para R$ 26.000,00, ou que casse a decisão agravada, determinando ao juízo a quo, que antes de homologar os valores de perícias contábil e de engenharia, seja intimado o perito contábil para dizer se aceita ou não os valores indicados na impugnação dos agravantes e se aceita expressamente o valor ou, peça sua substituição por outro perito contábil. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Os autos de origem se referem à ação de procedimento ordinário com pedido de tutela antecipatória de urgência interposto pelos agravantes em face da agravada, em que se requer a suspensão dos efeitos dos atos executórios e expropriatórios dos imóveis T2, T3 e T4 - CONIC, objetos da Licitação e da Alienação Fiduciária impugnados, situados na Asa Sul Edifício Venâncio IVV, Brasília - DF, CEP 70393-903. A decisão que homologa o valor dos honorários periciais não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O legislador, ao definir o supramencionado rol, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. Em que pesem as razões dos agravantes, não vislumbro urgência apta a ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil no presente caso. Nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil, as partes responderão, após o julgamento do mérito, pelas despesas processuais, dentre as quais os honorários periciais, na medida da sucumbência estabelecida e caso os agravantes antecipem os honorários e não sejam sucumbentes, o valor será ressarcido pela parte contrária. Nesse sentido, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo n. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. 2. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol. 3. Agravo interno desprovido” (07487797520208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, PJe: 10/5/2021”.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. HOMOLOGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão que homologa o valor de honorários periciais nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que homologa honorários periciais não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se refere à questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de apelação, pois o eventual reconhecimento do valor excessivo dos honorários periciais em sede apelação ensejará nova oportunidade de realização da perícia, sem prejuízo processual à parte. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07213125820198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019.) Forte nessas considerações, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator